Tribunal: TJMT
Processo: 1023392-71.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023392-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA ITACARAMBY - CPF: 513.412.201-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SUPOSTO DESCUMPRIMENTO
DE JORNADA DE TRABALHO E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PRIVADA DURANTE O PERÍODO EM QUE DEVERIA ESTAR LABORANDO
–
FUNDADOS INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS – PROVAS TESTEMUNHAIS CORROBORADAS POR OUTROS DOCUMENTOS –
DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS
– ELEMENTOS INDICIÁRIOS AINDA NÃO SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO – POSSIBILIDADE– FASE EM QUE SE DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
–
PERICULUM IN MORA
IMPLÍCITO –
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE E DE DANO AO ERÁRIO – MATÉRIAS QUE DIZEM RESPEITO AO MÉRITO DA CAUSA QUE SERÃO ANALISADAS OPORTUNAMENTE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A indisponibilidade ou bloqueio de bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, a presença de fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato de improbidade (
fumus boni juris
), não estando tal medida condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
está implícito no art. 7º da Lei n. 8.429/92.

2. H
avendo demonstração, ainda que indiciária, de que o Agravante, teria praticado ato ímprobo, deve ser mantida a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
de indisponibilidade de seus bens, porquanto tal medida possui caráter pró-sociedade, dispensando a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do legitimado passivo, uma vez que o
periculum in mora
está implícito no art. 7º da Lei nº 8.429/1992 (LIA).

3.
Nesta seara de cognição sumária não é possível apreciar matérias de mérito da Ação Civil Pública, por não ter sido examinada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e também por carecer de dilação probatória, o que afasta a relevância da fundamentação exposta no Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
RICARDO DE OLIVEIRA ITACARAMBY

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Ricardo de Oliveira Itacaramby
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Esp. Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 1016292-39.2020.811.0041 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
deferiu, em parte, o pedido liminar de indisponibilidade bens do Agravante, até o montante de R$ 250.091,48 (duzentos e cinquenta mil, noventa e um reais e quarenta e oito centavos), para fins de garantia do ressarcimento dano causado ao erário estadual e multa civil.

Aduz, em breve síntese, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa com pedido de tutela de urgência de indisponibilidade de bens em desfavor do Agravante, sob o argumento de que não estaria cumprindo integralmente a sua carga horária de trabalho como servidor público estadual, bem como, de que estaria exercendo seu labor, em concomitância com orientação de alunos particulares -
personal trainer
, com base no Relatório elaborado pelo Grupo Especial Contra o Crime Organizado - GAECO, que teria realizado monitoramento e vigilância do agravante, em dias alternados, dos meses de julho, agosto e setembro de 2017, nos períodos matutino e vespertino.

Assevera que o GAECO teria concluído que o Agravante teria ministrado aulas somente para a aluna Isis Paes da Cruz, da Associação Matogrossense de Cegos, em apenas dois ou três dias na semana, totalizando somente 04h semanais, sendo que nos demais dias o Agravante realizaria o acompanhamento de particulares como
personal trainer
para grupos seletos de pessoas, bem como desenvolveria outras atividades e afazeres pessoais, alheios às suas funções como professor e servidor público, deixando de cumprir integralmente sua carga horária.

Destaca a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando as contradições no depoimento da testemunha Isis, a qual, ao ser ouvida no inquérito civil, inicialmente teria afirmado que treinava com o Agravante todos os dias, de segunda à sexta-feira e em outra ocasião sustentou que seus treinos se limitavam apenas a duas vezes por semana, durante duas horas.

Argumenta que, a referida testemunha se trata de atleta de referência nacional, que conquistou vários títulos em sua modalidade e devido a esse fato sentiu a necessidade de aumentar o treino de força, sendo que o Ginásio Dom Aquino não possui estrutura necessária para esse fim, razão pela qual, restou acordado entre o ora Agravante e a atleta Isis que às segundas, quartas e sextas-feiras seu treino para ganho de massa e força seria na academia Smart Fit e às terças e quintas-feiras seria treino de pista; cuja situação foi confirmada pela testemunha perante seu depoimento no GAECO, a qual inclusive confirmou que quando seus treinos de força eram na UFMT sempre foi acompanhada do Agravante, o qual somente deixou de acompanhá-la quando passou a fazê-lo na academia Smart Fit.

Pontua que, por motivo óbvio, o Agravante não tem permissão ou autorização da Secretaria do Estado e nem da Associação para acompanhar atletas da associação em locais diferentes/particulares dos quais eles treinam corriqueiramente, que no caso em questão é no Ginásio do Dom Aquino.

Ressalta que, o fato de o Agravante não estar com a atleta nas segunda-feira, quarta-feira e na sexta-feira não quer dizer que ele não trabalhou para ela e para associação, uma vez que, a função de professor e treinador, exige muito mais do que somente treino de pista ou academia, tem-se também a preparação da aula, ver vídeos dos adversários, qualificação interna, fazer relatórios, entre outras atividades, as quais eram feitas nos dias que não estava com a atleta.

Argui, também, que, os horários que os agentes do GAECO visualizaram o Agravante dando aulas particulares para seus alunos, eram todos fora do expediente do Agravante como servidor público, já que começava bem cedo a dar aula para seus alunos particulares e às 07:00 da manhã quando começava o seu treinamento para os alunos da AMC, o agravante já tinha terminado as suas aulas particulares, não havendo comprovação da incompatibilidade de horários; o que afasta qualquer ilegalidade.

Por fim, alega que, ao contrário do que afirma o Ministério Público, restou comprovado que o cumprimento da carga horária e a prestação dos serviços pelo Agravante de forma eficiente e integral, porquanto não seria possível que a atleta Isis alcançasse a 1º colocação no
ranking
nacional na categoria de atletismo, ser atleta da Seleção Brasileira, inscrita no comitê Paraolímpico Brasileiro, treinando somente duas vezes por semana.

Acrescenta, ainda, que não apenas a atleta Isis alcançou índices expressivos a nível nacional e convocações para Seleção Brasileira, mas também os atletas: Jerusa Geber dos Santos, Pedro Cesar da Silva Morais, Vanderlei Moraes de Oliveira, Joelson Antonio Pereira, Nourany Marcelly Tavares de Barros, entre outros.

Por essas razões, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, no sentido de suspender a decisão agravada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

No ID nº 66512478 acostou-se a guia de recolhimento do preparo recursal e correspondente comprovante de pagamento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora no ID n. 68257968.

As contrarrazões vieram no ID nº 73433963 pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 77817976, manifestou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Ricardo de Oliveira Itacaramby
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Esp. Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 1016292-39.2020.811.0041 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,

deferiu, em parte, o pedido liminar de indisponibilidade bens do Agravante, até o montante de R$ 250.091,48 (duzentos e cinquenta mil, noventa e um reais e quarenta e oito centavos), para fins de garantia do ressarcimento dano causado ao erário estadual e multa civil.

Por se tratar de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens apresentado pelo Agravado nos autos da Ação Civil Pública, a análise do recurso se limita à apreciação dos requisitos legitimadores da antecipação da tutela.

Pois bem.

É cediço que, a indisponibilidade de bens é medida de cautela, que visa assegurar a indenização aos cofres públicos quando existentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário ou importe enriquecimento ilícito, bem como quando caracterizado que a conduta do agente público ou particular viole os princípios que norteiam a Administração Pública.

Nesse sentido é o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE.
NECESSIDADE DE CURADOR ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
INDISPONIBILIDADE DOS BENS. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992.
PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Rever o entendimento da instância ordinária, no tocante à ausência de necessidade de nomear-se curador especial, implica o reexame de provas dos autos, o que não pode ser realizado pela via eleita em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

2. Esta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.366.721/BA, firmou entendimento de que o periculum in mora está implícito no art. 7º da Lei n. 8.429/1992. Assim
, a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entende presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade administrativa que causem dano ao erário. Dessa forma, o periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade.

3. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora se encontra implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

4. Rever a necessidade de decretação de indisponibilidade dos bens dos agravantes implica o reexame de provas dos autos, o que não pode ser realizado pela via eleita em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no AREsp 1118126/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 16/2/2018). [Destaquei]

In casu,
a despeito dos argumentos apresentados, o recurso não comporta provimento, pois a decisão agravada não se baseou exclusivamente em prova testemunhal, mas
também em outros elementos que a corroboraram, em especial trabalho investigativo realizado pelo Grupo Especial Contra o Crime Organizado - GAECO, de monitoramento e vigilância do Agravante, em dias alternados, dos meses de julho, agosto e setembro de 2017, nos períodos matutino e vespertino, com registro de imagens do Agravante, capturadas pelos agentes do GAECO, durante todos os dias de acompanhamento e relatório detalhado de suas atividades.

Veja-se:

(...)
(...) Analisando detidamente os autos, verifica-se que ao requerido é imputada a prática de ato de improbidade administrativa consistente em dano ao erário e ofensa aos princípios da administração pública, nos termos dos arts. 10 e 11, ambos da Lei n.º 8.429/92, pois teria recebido proventos integrais do cargo de professor, da Secretaria de Estado de Educação, sem que tivesse prestado tais serviços e cumprido a sua jornada de trabalho na Associação Mato-Grossense dos Cegos – AMC, para onde foi cedido, mediante termo de regime de colaboração firmado entre a SEDUC e a referida Associação.

O requerido é professor efetivo da educação básica, lotado na Escola Estadual Ernandy Mauricio Baracat de Arruda, com carga horaria de 30 horas semanais.

De acordo com o termo de colaboração, o requerido deveria cumprir a sua jornada de trabalho na referida Associação, com objetivo de preparar pessoas com deficiência visual em esportes de alto rendimento, como o atletismo. Entretanto, segundo restou apurado no inquérito civil, nos anos de 2016 e 2017, o requerido estava responsável pelo preparo de uma única atleta e, dedicava a ela apenas quatro horas semanais, concomitantemente a outra atividade particular, de personal trainee.

No restante do tempo referente a carga horaria de professor, o requerido dedicava-se a outros alunos particulares e afazeres pessoais, inclusive, figura como sócio proprietário de três empresas.

Durante o inquérito civil, o requerido teve a sua rotina acompanhada por agentes do GAECO, que documentaram as suas atividades diárias e constataram o não cumprimento integral da jornada de trabalho como professor da educação básica da SEDUC-MT.

A única atleta acompanhada pelo requerido, ao ser ouvida no inquérito civil, confirmou que o treino era realizado apenas duas vezes por semana, durante duas horas, no Complexo Esportivo Dom Aquino e, não havia dedicação exclusiva do requerido, pois, ao mesmo tempo, ele também atendia a alunos particulares.

Há nos autos documentos que comprovam o vínculo efetivo do requerido no quadro de servidores da Secretaria de Estado de Educação, a sua cessão à Associação Mato-Grossense dos Cegos e, a percepção dos proventos de forma integral, como se fosse cumprida, efetivamente, a sua carga horaria.

Como regra, a Administração Pública espera que seus servidores sempre atuem com imparcialidade, moralidade e eficiência, o que não se compatibiliza com o exercício concomitante de atividade privada, comprometendo o horário regular de trabalho.

Aliás, a Lei Complementar Estadual n.º 04/90 - Estatuto dos Servidores Públicos, estabelece como proibição, em seu art. 144, inciso XVIII, o exercício de outras atividades incompatíveis com o horário de trabalho.

(...)

No caso vertente, ficou suficientemente demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que há indícios sérios que o requerido, ao menos nos anos 2016 e 2017, não cumpriu integralmente a carga horaria do cargo de professor, da Secretaria de Estado de Educação, além de ter exercido as suas funções de forma concomitante com atividade privada, o que configura dano ao erário e ofensa aos princípios da administração pública.

Por outro lado, não se verificam, da mesma forma, indícios suficientes a prática de ato de improbidade administrativa, consistente na ofensa aos princípios da administração pública por fatos ocorridos no período de 2012 a 2015, para o qual o representante do Ministerio Público requereu a aplicação da sanção de multa civil, no valor de R$119.953,93 (cento e dezenove mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos).

(...)

Diante do exposto, com fulcro no art. 300, do Código de Processo Civil c/c o artigo 7º, da Lei 8.429/93,
defiro em parte
a liminar pleiteada e decreto a indisponibilidade dos bens do requerido
Ricardo de Oliveira Itacaramby -
CPF 513.412.201-68, até o valor de R$250.091,48 (duzentos e cinquenta mil, noventa e um reais e quarenta e oito centavos), para fins de garantia do ressarcimento dano causado ao erário estadual e multa civil. (...)

Conforme consignado pelo Magistrado Singular,
existem indícios veementes de que o Agravante
, na condição de

servidor público estadual (professor efetivo da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, lotado na Escola Estadual Ernandy Maurício Baracat, com carga horária de trabalho de 30 horas semanais), não teria cumprido integralmente sua jornada de trabalho, ao menos nos anos 2016 e 2017, porquanto,

apesar de cedido para a Associação Mato-grossense dos Cegos - AMC, por força de Termo de Regime de Colaboração firmado com a SEDUC, com o objetivo de atender alunos com deficiência visual que participam de competições esportiva, teria cumprido de forma parcial sua carga horária de trabalho, apenas prestando serviços de treinamento à aluna Isis, da Associação Matogrossense de Cegos, no período de 4 horas por semana e 16 horas por mês, quando deveria ter prestado 30 horas por semana e 120 horas por mês.

Vislumbra-se, ainda, a existência de indícios de ter, supostamente, exercido atividade privada, durante o período em que deveria estar laborando, situação, que, a princípio caracteriza enriquecimento ilícito, ou, ao menos, dano ao erário, o que, por si só, autoriza a decretação da indisponibilidade dos bens do demandado.

Acerca da possibilidade de decretação da indisponibilidade de bens, quando existentes fortes indícios de ato ímprobo, em decorrência do não cumprimento da jornada de trabalho por servidor público, a
fim de dar efetividade ao provimento jurisdicional que busca também o ressarcimento ao Poder Público
, assim já manifestou esta egrégia Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGO PÚBLICO –
NÃO CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO – FORTES INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DANO AO ERÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CAUTELAR NECESSÁRIA A DAR EFETIVIDADE AO PROVIMENTO JURISDICIONAL
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Havendo fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, causador de dano ao Erário, mostram-se presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência requerida, aptos a ensejar o deferimento da medida de bloqueio dos bens do agravante, a fim de dar efetividade ao provimento jurisdicional que busca também o ressarcimento ao Poder Público municipal
.

2. “O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92.” (STJ, REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014.

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(TJ-MT - AI: 10087157020198110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 1/6/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 9/6/2020). [Destaquei]

Com efeito, havendo demonstração, ainda que indiciária, de que o Agravante, teria praticado ato ímprobo, deve ser mantida a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
de indisponibilidade de seus bens, porquanto tal medida possui caráter pró-sociedade, dispensando a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do legitimado passivo, uma vez que o
periculum in mora
está implícito no art. 7º da Lei nº 8.429/1992 (LIA).

Esse entendimento, aliás, resta consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel.

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92.

Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.

5. Portanto, a
medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ.

(STJ – REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/2/2014, DJe 19/9/2014). [Destaquei]

Ressalto, outrossim, que
a devolutividade do recurso de Agravo de Instrumento se limita ao que fora efetivamente apreciado na decisão agravada, sob pena de ofender o duplo grau de jurisdição e caracterizar supressão de instância, uma vez que o Tribunal não pode conhecer de matérias que não foram expressamente abordadas pelo juiz singular,
de forma que os argumentos apresentados pelo Agravante que revolvem ao mérito da Ação Civil Pública, deverão ser melhor aferidas por ocasião da dilação probatória
;
o que afasta a relevância da fundamentação exposta no Agravo de Instrumento.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021